Tribunal: TJSP
Processo: 0000057-74.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou desclassificação do crime. Impossibilidade. Autoria e materialidade. Certeza. Traficância evidenciada, consoante depoimentos de guardas civis e circunstâncias em torno da prisão em flagrante e apreensão das drogas. Condenação mantida. Penas. Redução necessária. Aplicação do

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou desclassificação do crime. Impossibilidade. Autoria e materialidade. Certeza. Traficância evidenciada, consoante depoimentos de guardas civis e circunstâncias em torno da prisão em flagrante e apreensão das drogas. Condenação mantida. Penas. Redução necessária. Aplicação do privilégio, com seus desdobramentos. Parcial provimento do recurso.